Tribunal: TJPA
Processo: 0801755-32.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801755-32.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. MULTIPLICIDADE NO AJUIZAMENTO DE AÇÕES. CADA DEMANDA DISCUTE SUPOSTA FRAUDE EM DIFERENTES CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NÃO CONFIGURADO O ABUSO NO DIREITO DE AÇÃO. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DO FEITOS POR CONEXÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais, (proc. Nº 0801755-32.2023.8.14.0009), proposta contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Desse modo, ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade do múltiplo fracionamento de uma mesma demanda, julgo-o EXTINTO sem resolução de seu mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, na forma do §3º do mesmo dispositivo.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processo. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir abuso do direito de ação porque busca apenas a tutela jurisdicional que lhe é garantida constitucionalmente, nada mais que isso, tratando-se de verdadeiro exercício do seu direito de acesso à justiça. Defende, ainda, que mesmo atendendo à determinação em justificar sobre a possibilidade de conexão entre as demandas ajuizadas pela ora apelante, o magistrado, discordando da tese de ausência de conexão levantada pela recorrente, poderia simplesmente ter determinada a reunião dos feitos e não extinto sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade de múltiplo fracionamento de uma mesma demanda.

No recurso, a apelante defende a tese de ausência de abuso no direito de ação e que ao invés de extinguir o feito sem resolução do mérito, o magistrado deveria apenas determinar a reunião dos processos para processamento em conjunto.

Adianto que as razões recursais comportam acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem, ao receber a inicial e, considerando que parte autora havia ajuizado com várias ações em face do mesmo réu, determinou que ela se manifestasse quanto à possibilidade de conexão entre os feitos.

Intimada, a ora apelante apresentou sua manifestação aduzindo estar atuando de boa-fé, valendo-se do direito constitucional de petição na busca da reparação dos seus direitos violados e, além disso, defendeu a inexistência de conexão entre as ações.

Após, o juízo de origem prolatou a sentença objeto do presente recurso. A fundamentação tomou por base a possibilidade de os pedidos formulados em cada um dos feitos serem reunidos numa única demanda, entendendo pela desnecessidade de acionamento do Judiciário de forma pulverizada com propósito diverso da pacificação social, classificando essa conduta como abuso do direito de ação.

Sobre o tema, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n. 1.817.845/MS, afirmou que
“o exercício abusivo de direitos de natureza fundamental, quando configurado, deve ser rechaçado com o vigor correspondente à relevância que essa garantia possui no ordenamento jurídico, exigindo-se,
contudo e somente, ainda mais prudência do julgador na certificação de que o abuso ocorreu estreme de dúvidas
".

No caso concreto não vislumbro o abuso no direito de ação constado pelo juízo singular. Isto porque, das diversas demandas propostas pela apelante e ainda que sejam em face do mesmo réu, observa-se que cada uma questiona um contrato de empréstimo diverso e que o respectivo negócio jurídico se encontra indicado no histórico de consignados emitidos pelo INSS que instrui a inicial de todos os processos. Ou seja, inexistem elementos seguros de prova que possam respaldar a fundamentação de conduta contrária à boa-fé processual por parte da recorrente.

Em situação análoga, esta Corte Estadual já se posicionou pela não configuração da advocacia predatória:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, NA FORMA DO §3º DO MESMO DISPOSITIVO. INCORRETA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR SOBRE SEU REAL INTERESSE DE AGIR, ANTES DE VER EXTINTO SEU PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA SUPOSTA DEMANDA PREDATÓRIA ATRIBUÍDA AO SEU PATRONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801765-76.2023.8.14.0009 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801774-38.2023.8.14.0009 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – decisão monocrática – Julgado em 24/10/2023)

Ademais, diferentemente do afirmado na sentença, é possível sim a reunião dos feitos questionando contratos de empréstimos consignados realizados supostamente mediante fraude, conexão reconhecida pacificamente, inclusive, pela Seção de Direito Privado deste E. Tribunal.

Com essas considerações e diante da falta de caracterização utilização desvirtuada do direito de ação, de rigor a anulação sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024